Tribunal: TJMT
Processo: 1014544-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014544-56.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 010.989.431-63 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014544-56.2024.8.11.0000

PACIENTE: LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

IMPETRANTE: THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES, ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIA A SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA – POSSIBILIDADE – GRAVIDADE DOS FATOS – MERA ALUSÃO À QUANTIDADE DE DROGA – AUSENTE ELEMENTOS CONCRETOS ACERCA DA PERICULOSIDADE – SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS –
ORDEM CONCEDIDA
.

A restrição da liberdade, através do encarceramento provisório, é a medida cautelar mais severa a ser aplicada a quem é sujeito de uma persecução penal e, por esse motivo, deve ser reservada para situações excepcionais, em que a restrição cautelar se mostrar extremamente necessária, adequada e não seja excessiva, justamente porque não se pode usar da medida como espécie de antecipação de pena.

Ausente suporte fático concreto que revele a possibilidade de que o paciente, em liberdade, produzirá riscos para a ordem pública, aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal, inviável preservar sua segregação cautelar.

A condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC 132.743/MG).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014544-56.2024.8.11.0000

PACIENTE: LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

IMPETRANTE: THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES, ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Luiz Antônio Oliveira do Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante em 22/maio/2024, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustentam que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, porquanto os fundamentos expostos pelo juízo singular seriam todos genéricos e insuficientes. Afirma, ainda, ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

O pleito liminar foi indeferido (id. 216810666).

O juízo singular prestou informações (id. 217111187).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 217889680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014544-56.2024.8.11.0000

PACIENTE: LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

IMPETRANTE: THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES, ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Luiz Antônio Oliveira do Nascimento
, apontando que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como ser possível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Com efeito, a prisão preventiva é medida excepcional e somente se justifica quando evidenciado
o periculum libertatis,
consubstanciado no risco para ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, para qualquer das hipóteses legais, é imprescindível que o juízo demonstre a presença de provas razoáveis e concretas do
periculum libertatis
, ou seja, a motivação genérica, baseada em ilações abstratas e indeterminadas, não deve ser considerada como válida.

Essa é a firme compreensão do Supremo Tribunal Federal:

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não valida decreto de prisão preventiva fundado na gravidade abstrata do delito, mediante fundamentação genérica. O decreto prisional, portanto, “há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312)” (HC 136.296, Rel. Min. Rosa Weber) [...] (HC 200078 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021).

Na espécie, o magistrado singular impôs a custódia cautelar ao paciente fazendo alusão à quantidade de entorpecentes apreendidos, expondo a seguinte redação:

[...] O
periculum libertatis
, por sua vez, está consubstanciado no risco e probabilidade de reiteração criminosa e a presença de concreto risco à ordem pública.

Quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão, que se evidencia no caso em tela, notadamente porque foram localizados na residência do flagrando 281,80g (duzentos e oitenta e um gramas e oitenta centigramas) de substância análoga a maconha e 3,19 g (três gramas e dezenove centigramas) de substância análoga a cocaína, conforme Laudo Pericial Criminal no. 511.3.10.9151.2024.180903-A01 (Id. 156671900), além de balança de precisão.

É cediço que admite-se a possibilidade de decretação da prisão preventiva do agente, como garantia da ordem pública, com fundamento da quantidade de entorpecente apreendido em seu poder, conforme o Enunciado n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Assim, resta demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas. [...] (
sic,
id. 216653176 – pág. 60).

Nesse panorama, embora presente o
fumus comissi delicti
, no que tange ao
periculum libertatis
, a decisão encontra-se fundamentada na gravidade abstrata do delito, motivação que, por si só, não autoriza a manutenção da custódia cautelar, que exige fundamentação baseada em elementos que demonstrem a periculosidade em concreto do indivíduo.

Isso porque, além de o paciente ser primário e possuir bons antecedentes, a quantidade de droga apreendida (281 g de maconha e 3,19 g de cocaína), ainda que relevante, não pode ser considerada exacerbada a ponto de justificar o encarceramento provisório.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

[...] No caso, os agentes são primários, a quantidade de drogas apreendidas - 263g (duzentos e sessenta e três gramas) de maconha e 19,39g (dezenove gramas e trinta e nove centigramas) de cocaína e 4, 35g (quatro gramas e trinta e cinco centigramas) de crack -,
a despeito de não ser irrelevante, não pode ser considerada exacerbada a ponto de justificar o encarceramento provisório.
Ademais, os petrechos encontrados, comuns ao comércio espúrio de drogas, corroboram a comprovação da materialidade delitiva, não sendo suficientes para justificar a medida extrema.
Diante de tal contexto, reputo adequada a manutenção da substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.
Precedentes. [...] (AgRg no RHC n. 186.743/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023).

[...] Na espécie, a custódia preventiva foi decretada em razão da quantidade de entorpecentes apreendida - aproximadamente 33g (trinta e três gramas) de crack, 86g (oitenta e seis gramas) de cocaína e 255g (duzentos e cinquenta e cinco gramas) de maconha.

3. A despeito de o decreto constritivo não se mostrar carente de motivação, a custódia cautelar revela-se medida desproporcional, se considerado que
o agravado é primário, de bons antecedentes, e que foi surpreendido na posse de uma quantidade de entorpecentes que, embora relevante, não demonstra, por si só, a sua periculosidade social
. [...] (AgRg no RHC n. 155.124/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/02/2022).

Ademais, como destacado, observa-se que o paciente é primário, com endereço fixo, não registra maus antecedentes e nenhum outro elemento a indicar, no presente momento, a possibilidade de reiteração delitiva.

Sendo assim, a gravidade dos fatos apurados não extrapola o normal para o tipo penal, posto que ausente indicação concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente a fim de justificar a imposição da prisão preventiva.

Nesse contexto, apenas a existência de indícios de autoria e a prova de materialidade, associadas a um juízo valorativo abstrato sobre a gravidade do delito imputado, não são razões suficientes para respaldar a segregação do indivíduo, quando não demonstrada concretamente a sua necessidade.

Importante consignar que não se está a negar a gravidade que o delito de tráfico de drogas representa à sociedade, mas apenas que, neste momento, a conduta do paciente e quantidade de entorpecente apreendido não extrapolam de forma a servir unicamente como fundamento da necessidade da medida extrema.

Dessa forma, ausente suporte fático concreto que revele a possibilidade de que o paciente, em liberdade, produzirá riscos para a ordem pública, aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal, inviável preservar sua segregação cautelar.

Nesse ponto, relembra-se que a mera reprodução dos conteúdos normativos já expressos na norma penal, bem como simples presunções e conjecturas, dissociadas de fatos objetivos, não tem o condão de justificar a constrição cautelar.

Sob essa conjuntura, sem desconsiderar a gravidade do delito pelo qual está sendo investigado, mas à evidência do contexto fático e dos predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente, mostra-se possível, na hipótese específica examinada, a revogação da prisão preventiva, respeitando a característica primária da segregação cautelar de ser a
ultima ratio
na busca da eficácia da persecução penal.

Ante o exposto, concedo a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Luiz Antônio Oliveira do Nascimento
, pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as respectivas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado os respectivos endereços, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; e
c)
comparecimento a todos os atos do processo.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente quanto às condições impostas e alerta de que a violação das medidas poderá importar o restabelecimento da custódia provisória, a qual também poderá ser aplicada se houver situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024